Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0726127-88.2025.8.07.0000 Impetrante : JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, sob alegação de que foi indeferida a expedição de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPD), em seu favor, em descumprimento ao disposto na Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI). Em despacho proferido, conforme ID 73494814, foi determinada emenda à inicial, nos temos do excerto que segue: [...] Verifico que o presente mandamus carece da devida instrução para que possa ser analisado convenientemente à luz do que dispõem: a Lei no 12.016/2009, o Regimento Interno desta Corte e o Código de Processo Civil. Assim, emende-se a inicial para indicar corretamente a autoridade impetrada, observando-se estritamente o disposto no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.016/2009. Para fins didáticos, observe-se o teor de julgado dessa Corte acerca do tema, assim ementado: IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA QUEM NÃO PRATICOU O ATO IMPUGNADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. I. A autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. II. É possível a emenda da petição inicial do mandamus para retificar o polo passivo, desde que não ocorra alteração da competência judiciária e que as duas autoridades façam parte da mesma pessoa jurídica de direito público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Não sendo a autoridade apontada como coatora a ordenadora da execução do ato tido por prejudicial ao direito subjetivo da impetrante, deve ser oportunizada a emenda à inicial, mormente porque a retificação do polo passivo não implica alteração da competência jurisdicional e a legitimada também pertence ao Distrito Federal. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão no 806759, 20130111155279APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2014, publicado no DJE: 29/07/2014. p. 286 - grifo nosso) Nesses termos, intime-se a impetrante para que cumpra a determinação judicial, no prazo de lei, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...] A diligente Secretaria da Segunda Câmara Cível certificou que o prazo previsto para a emenda, 14/07/2025, transcorreu sem manifestação da impetrante. (ID 73960961) Nesses temos, por decisão monocrática constante no ID 73981792, foi indeferida a petição inicial, cujo dispositivo transcrevo: [...] Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 6oda Lei n. 12.016/2009 c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. [...] [grifo nosso] A decisão supra citada foi publicada em 17/07/2025. (ID 74068760) Em 05/08/2025, a impetrante peticiona nos autos apresentando requerimento de recebimento de informações a título de emenda. Considerando que a petição inicial foi indeferida e a segurança pretendida denegada, NADA A PROVER, quanto a petição colacionada pela impetrante de forma extemporânea. Transitada em julgado a decisão referida, arquive-se, conforme já determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator